Tribunal: STF
Processo: ARE 1566903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO E MANTEVE A SENTENÇA QUE RECONHECEU A CARÊNCIA DE AÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINDICATO. PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS ENTRE AS HORAS LABORADAS EM SALA DE AULA E O TEMPO QUE DEVERIA SER RESERVADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACLASSE. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO A SERVIDORES TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO CONTRATO DE TRABALHO NÃO INTERFEREM NA ILEGITIMIDADE. IRRELEVÂNCIA DA APLICAÇÃO DO TEMA 1143 DO STF. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NA LEI FEDERAL N. 11.738/08 ENTRE SERVIDORES EFETIVOS E ACT. TESE APRECIADA NA DECISÃO UNIPESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, caput, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A decisão agravada foi clara em consignar que nem mesmo as sucessivas prorrogações do contrato de trabalho interferem na ilegitimidade da autora que decorre do caráter temporário da contratação, pois os servidores submetidos ao regime jurídico administrativo especial também não estão abrangidos pelo título executivo. [...]



    Quanto a ausência de distinção na Lei Federal n. 11.738/08 entre servidores efetivos e ACT, consoante o acórdão de relatoria do Des. Odson Cardoso Filho, citado na decisão agravada, cujos fundamentos foram adotados como razão de decidir diante da identidade de teses jurídicas, destaca-se: [...]



    Isso porque a Lei Municipal n. 7.564/2010, que "dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal", previa originalmente que os servidores contratados por período determinado teriam seu vínculo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (art. 4º), sendo-lhes pertinente o pagamento das seguintes verbas: [...]



    Posteriormente, com o advento da Lei Municipal n. 8.649/2018, a redação do art. 4º da norma passou a dispor que "as contratações serão realizadas pelo regime administrativo especial de que trata esta Lei", de modo que o art. 7º da Lei Municipal n. 7.564/2010 restou alterado nos termos abaixo: [...]



    Em suma, é indiscutível que a parte recorrente atuou junto ao município por meio de vínculo temporário (ACT). Portanto, não se pode considerar a legitimidade para a satisfação da demanda executória apresentada durante a Ação Coletiva n. 0315741-13.2018.8.24.0008, uma vez que o título executivo judicial não inclui os servidores temporários regidos pelo regime celetista, considerando não haver previsão legal que estenda a eles a vantagem concedida exclusivamente a servidor titular de cargo efetivo. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente